Tribunal: TJSP
Processo: 2000648-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde - obrigação de fazer – decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada – pretensa imposição ao réu da obrigação de disponibilizar serviços de cuidado em tempo integral ou internação em clínica especializada – insurgência – não acolhimento – extrai-se dos referidos relatórios médicos juntados aos autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde - obrigação de fazer – decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada – pretensa imposição ao réu da obrigação de disponibilizar serviços de cuidado em tempo integral ou internação em clínica especializada – insurgência – não acolhimento – extrai-se dos referidos relatórios médicos juntados aos autos que o agravante, em última análise, necessita do serviço de cuidadores, o qual não possui natureza médica e não se confunde com o tratamento de home care - necessidade de dilação probatória – ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000648-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes SOSHIRO
HIGA (INTERDITO(A)) e JACI KUAE HIGA (CURADOR(A)), é agravado CAIXA
BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000648-48.2020.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2000648-48.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Agravantes:
SOSHIRO HIGA (INTERDITO) E OUTRO
Agravada:
CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CABESP
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de saúde -
obrigação de fazer decisão recorrida que indeferiu o pedido
de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada
pretensa imposição ao réu da obrigação de disponibilizar
serviços de cuidado em tempo integral ou internação em
clínica especializada insurgência não acolhimento extrai-
se dos referidos relatórios médicos juntados aos autos que o
agravante, em última análise, necessita do serviço de
cuidadores, o qual não possui natureza médica e não se
confunde com o tratamento de home care - necessidade de
dilação probatória ausência dos requisitos previstos no art.
300 do CPC decisão mantida Recurso não provido.
VOTO No 28.578
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão de
fls. 69/70, que, em autos de ação cominatória c.c. indenizatória, indeferiu a
concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, por estarem ausentes
os requisitos autorizadores da medida.

Alega o agravante, em breve síntese, que faz jus a
imediata concessão da tutela antecipada para impor à ré que necessita de
cuidados especializados diariamente com cuidador e ou enfermeiro, sendo que
sua esposa não tem mais capacidade física e emocional de cuidar pessoalmente
dele. Aduz que está passando por dificuldades financeiras, uma vez que tem que
manter um gasto mensal inesperado de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), o
qual esgotou com todas as suas reservas financeiras. Pugna pela concessão de
efeito ativo ao recurso e, ao fim, pela reforma da decisão recorrida, “para o
Agravado arcar com os custos da internação em clínica de sua preferência
ou de
arcar com os custos de enfermeiro 24 hrs em sua própria residência.” .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000648-48.2020.8.26.0000
3
Recurso processado, sem efeito ativo, recolhido o
preparo.
Contraminuta às fls. 29/37.
Informações às fls. 38/39.
O parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, às
fls. 43/46, é pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
A insurgência do agravante cinge-se ao indeferimento
da concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, portanto,
inicialmente, a questão deve ser analisada sob a ótica estritamente processual:
presença ou ausência dos requisitos para a concessão da referida tutela
provisória de urgência. As outras questões dizem respeito ao próprio mérito da
causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
Assim, este E. Tribunal, por ora, só tem competência
para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de
urgência, pretendida pela autora da demanda, bem sejam: a probabilidade do
direito invocado e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo (art.
300 do CPC).
Pois bem. Almeja o recorrente a concessão de tutela
provisória de urgência, a fim de que o réu seja compelido a custear serviços de
cuidado em tempo integral ou internação em clínica especializada.
Sustenta que é pessoa idosa, sendo acometida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000648-48.2020.8.26.0000
4
diversas doenças, como MÚLTIPLAS LESÕES ISQUÊMICAS CEREBRAIS
SECUNDÁRIAS E ARTERIOSCLEROSE INTRACRIANA SEVERA, gerando
diversos AVC`s e, por consequência, o mal funcionamento renal e necessidade
de tratamento medicamentoso e com hemodiálise para controle da situação.
Em que pesem as alegações do agravante, realmente
não há nos autos demonstração do preenchimento de um dos requisitos exigidos
para a concessão da tutela antecipada, qual seja, a probabilidade do direito, haja
vista que os relatórios médicos juntados aos autos originários (fls. 59 e 81) são
conflitantes, sendo que o primeiro é expresso ao indicar que o agravante necessita
de um cuidador ou enfermeiro que é muito diverso da necessidade de assistência
médica em tempo integral.
Com efeito, fato é que, em ambos os relatórios, na
esteira do entendimento manifestado pelo MM. Juiz a quo , não restou
categoricamente demonstrada a imprescindibilidade da disponibilização dos
serviços pretendidos para o tratamento do agravante, tampouco foram
especificados/detalhados os serviços médicos que devem ser a ela prestados.
Extrai-se do atestado médico acostado à fl. 81 que:
“necessita de cuidados especializados
de um enfermeiro,
24hrs por dia, em
clínica especializada
ou em sua própria residência, com o intuito de fornecer a
manutenção
a sua vida, por tempo indeterminado”.
Como se vê, a prescrição médica revela-se vaga e
genérica, uma vez que não foram pormenorizadas as necessidades da agravante,
tampouco foram discriminadas/especificadas as medidas necessárias ao seu
restabelecimento e maior conforto, tais como: fisioterapia; fonoaudiologia;
acompanhamento nutricional; necessidade de profissionais de enfermagem e sua
respectiva quantidade etc.
Não bastasse, de acordo com os documentos acostados
aos autos, a agravante não apresenta enfermidade de tamanha intensidade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000648-48.2020.8.26.0000
5
imponha irrestrito acompanhamento médico ou, ainda, a adoção de tratamentos
tipicamente hospitalares, tais como: respiração artificial, alimentação enteral,
medicação intravenosa etc., o que, a princípio, justificaria a disponibilização de
home care em seu favor.
Na verdade, o que se extrai dos referidos relatórios
médicos é que o agravante, em última análise, necessita do serviço de cuidadores,
o qual não possui natureza médica e não se confunde com o tratamento de home
care . Tanto é assim que, no atestado médico de fl. 59 há expressa menção à
necessidade de cuidador para atender ao agravante.
Como bem ponderado no parecer exarado pela D.
Procuradoria Geral de Justiça:
“Assim, apesar da dificuldade financeira, optou-se pela
sua internação em Residência de Idosos, para que
tenha a sua disposição cuidador em clínica especializada.
Dessa forma, observa-se que não se trata
propriamente

de
necessidade

de
concessão
de
internação domiciliar para tratamento de saúde com
maior conforto e próximo a família. Tem-se que a
necessidade,
como diversas vezes mencionadas
nas
razões recursais e nos autos originários, é de cuidador
propriamente
dito, e não de enfermeiro,
fisioterapeuta,

nutricionista
ou outro profissional
da saúde. Trata-se tão
somente, ao menos pelas provas por ora produzidas,
de
prestar ao Agravante os devidos cuidados outrora
prestados por sua esposa e cuidadora. Observa-se,

ainda, que o primeiro relatório médico, juntado à fl. 59
dos autos originários prescrevia cuidados especializados

diariamente
com cuidador e ou enfermeiro , a demostrar
a dispensabilidade
do profissional
de saúde. O novo
relatório
médico,
agora,
prescrevendo

“cuidados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000648-48.2020.8.26.0000
6
especializados
de um enfermeiro,
24 hrs por dia, em
clinica especializada
ou em sua própria residência, com
intuito de fornecer manutenção
a sua vida, por tempo
indeterminado”,
fl. 81 dos autos originários, é vago e não
indica qualquer tratamento ou justifica a necessidade
de
profissional
de enfermagem.
Ademais, a “Tabela de
Avaliação para Planejamento
de Atenção domiciliar”
colacionada
às fls. 147/148 dos autos originais,
corroboram
com a necessidade
de cuidador, e não de
profissional
de saúde. Não há indicação de alimentação

parenteral, aspiração de traqueostomia,
ventilação
mecânica
ou
qualquer
procedimento

de
saúde
especializado,
restando demonstrado,
de fato, sua total
dependência
para alimentação,
vestir-se, ir ao banheiro”
(fl. 44).
Assim, importante destacar que a r. decisão do douto
Magistrado não se mostra teratológica ou revestida de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, a justificar sua reforma neste momento processual, até porque as
alegações da agravante demandam dilação probatória, inclusive de eventual perícia
médica para atestar a necessidade e imprescindibilidade da disponibilização de
serviços de enfermagem em tempo integral.
Ressalte-se, que não se trata de julgamento definitivo,
mas, apenas, de análise preliminar em etapa de cognição sumária.
E, não tendo sido demonstrada a necessidade do
tratamento de home care para o restabelecimento e maior conforto da recorrente,
também não há que se falar em risco de dano ou em prejuízo ao resultado útil do
processo.
Vale dizer, se a disponibilização do tratamento de home
care não é imprescindível ao restabelecimento e bem-estar do agravante, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000648-48.2020.8.26.0000
7
vislumbra a ocorrência de qualquer dano em decorrência do não fornecimento do
aludido tratamento.
Insta ressaltar que este E. Tribunal, em casos análogos
ao presente, tem indeferido a obrigatoriedade de custeio de tratamento de home
care quando não demonstrada a sua necessidade:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela provisória em
demanda de obrigação de fazer
Saúde
Pessoa
portadora de diversas patologias - Tratamento
prescrito
por médico
Sinais fortes de que a necessidade,
a
rigor, é de acompanhante
ou cuidador, que não se
confunde com serviços de home care, de feição médica
ou técnica da área de saúde (v.g. enfermagem)

Ausência dos requisitos para concessão da tutela
provisória

Decisão
reformada.
RECURSO

PROVIDO”. (TJSP;

Agravo
de
Instrumento

3001735-56.2019.8.26.0000;
Relator (a): Vicente
de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento:
05/07/2019;
Data de Registro:
05/07/2019).
“TRATAMENTO
MÉDICO/HOME
CARE
Pretensão
de obtenção do serviço de cuidador - Tutela provisória
de urgência indeferida Paciente idosa que apresenta
sequela de coxartrose em razão de fratura de fêmur,
encontrando-se
acamada e com mobilidade reduzida
Não preenchimento
dos requisitos previstos no art. 300
do CPC Não comprovação
da imprescindibilidade
do
tratamento domiciliar desejado
Precedentes
deste
Egrégio
Tribunal

Decisão
mantida.
Recurso
desprovido”.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000648-48.2020.8.26.0000
8
2171134-03.2019.8.26.0000;

Relator
(a): Oscild
de
Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Potirendaba
- Vara Única; Data do
Julgamento:

15/01/2012;

Data
de
Registro:
28/08/2019).
Assim, diante da inexistência de prova robusta acerca
da probabilidade do direito invocado e do risco de dano, correto está o decisum do
MM Juiz a quo de por ora não deferir a tutela provisória de urgência.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator